Tribunal: STF
Processo: HC 250033
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 185.273/PR, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em razão da prática do crime de maus-tratos a animais (art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/1998), porque



    foram encontrados 28 (vinte e oito) cães em um pequeno espaço improvisado como canil, com apenas um pequeno pote com água, sem nenhuma ração no local, supostamente em péssimas condições de higiene e saúde, com indicativos de que se alimentavam das próprias fezes. A situação foi acompanhada por médica veterinária da Vigilância Sanitária da Prefeitura, a qual teria constatado que os animais sofriam maus tratos. 



    Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu liberdade provisória, arbitrou fiança de 1 salário-mínimo, bem como determinou a imposição de medidas cautelares diversas à prisão. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que concedeu parcialmente a ordem, para o fim de afastar a restrição de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica devidamente regular, consistente no comércio de artigos e alimentos para animais de estimação. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    4. A jurisprudência do STF e STJ permite ingresso em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões da ocorrência de crime, como se deu no caso concreto. 



    5. A atuação policial foi considerada legítima, com base em diligências prévias e constatação de crime permanente. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) observa-se que a situação apresentada não revela a existência de elementos concretos a caracterizar fundada razão de flagrante delito, exigida para autorizar o ingresso em domicílio, sem autorização do morador e sem mandado judicial; e (b) No caso concreto, não existia denúncia, não existia motivos, não existia flagrante delito, não existia justa causa para o afastamento do direito à inviolabilidade do domicílio.



    Assim, requer a concessão da ordem, com o objetivo de reconhecer a ilegalidade da entrada em domicílio sem mandado judicial, declarar a nulidade das provas obtidas e derivadas a partir dessa incursão e, considerando a ausência de outros elementos probatórios válidos para sustentar a continuidade da Ação Penal, requer-se o trancamento do processo. 



    É o relatório. Decido. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes: 



    [...]



    Ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta nos documentos juntados aos autos, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte recorrente. 



    Conforme consta do aresto ora combatido, a Corte estadual considerou a validade da busca domiciliar realizada, in verbis (fls. 93-101 - grifei): 



    [...] 



    Na hipótese, verifica-se a ausência do alegado constrangimento ilegal, haja vista que o inquérito policial foi instaurado a fim de investigar a prática de crime de maus tratos a animais praticado em tese pelo paciente. 



    In casu, conforme se constata da leitura do Boletim de Ocorrência (mov. 1.14), verifica-se que havia fundado motivo para a busca no domicílio do paciente, conforme descrição a seguir: 



    DESCRICAO SUMARIA DA OCORRENCIA: 



    RECEBIDA DENÚNCIA ENVIADA PELAS REDES SOCIAIS DE QUE O NOTICIADO MANTINHA DIVERSOS CÃES EM SITUAÇÃO DE MAUS TRATOS EM SEU PET SHOP LOCALIZADO NA RUA OSCAR CARNEIRO, Nº 324, CENTRO, PIRAÍ DO SUL - PR. A EQUIPE POLICIAL SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL INFORMADO, CONSTATANDO QUE O NOTICIADO NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA E A RESIDÊNCIA ESTAVA TRANCADA. FORAM REALIZADAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE APURAR A VERACIDADE DA DENÚNCIA; FOI AVISTADO ATRAVÉS DA RESIDÊNCIA DE UM VIZINHO QUE DIVERSOS CÃES ESTAVAM TRANCADOS EM UM PEQUENO ESPAÇO DE CANIL, SEM QUALQUER CONDIÇÃO SANITÁRIA, E COM APENAS UM PEQUENO POTE DE ÁGUA PARA CERCA DE 7 CÃES. A SITUAÇÃO FOI ACOMPANHADA PELA MÉDICA VETERINÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL, A QUAL CONFIRMOU QUE OS ANIMAIS SE ENCONTRAVAM EM EVIDENTE SITUAÇÃO DE MAUS TRATOS. CONSTATADA A SITUAÇÃO DE MAUS TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS, FOI REALIZADA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA PELOS POLICIAIS, CONSTATANDO QUE HAVIA MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) CÃES EM PÉSSIMA SITUAÇÃO SANITÁRIA, VÁRIOS COM EVIDENTE ESTADO DE DESNUTRIÇÃO E VÁRIOS COM DOENÇAS DE PELE, BEM COMO, QUE NÃO HAVIA NENHUM PACOTE DE RAÇÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, O QUE FOI CONFIRMADO PELO PRÓPRIO NOTICIADO POSTERIORMENTE. NA SEQUÊNCIA, COMPARECEU O NOTICIADO NA RESIDÊNCIA, ONDE FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO MESMO E CONDUZIDO À DELEGACIA DE POLÍCIA. TODOS OS CÃES ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA FORAM ENCAMINHADOS A ONG DE PROTEÇÃO A ANIMAIS DE PIRAÍ DO SUL. 



    Veja-se que no caso haviam fundadas razões a autorizar a busca domiciliar, visto que restou comprovado que a equipe policial se deslocou até o local dos fatos em razão de denúncia anônima, e lá chegando fizeram contato com o vizinho, e através do muro de fundos de sua casa, os policiais avistaram os animais em situação de maus tratos, o que motivou o ingresso na residência do acusado, a fim de fazer cessar o crime denunciado. Destaque-se que o denunciado foi preso em flagrante, quando retornou à sua casa. E ainda que as médicas que acompanhavam os policiais confirmaram após visualizarem os animais, que estes encontravam-se em situação de maus tratos. 



    Assim, verifica-se que provas produzidas nesta fase preliminar, notadamente a apreensão dos animais em situação de maus tratos na residência do paciente, configuram provas lícitas, uma vez que os policiais não realizaram a vistoria domiciliar de forma arbitrária, e sim motivado em fatos concretos obtidos após a realização de diligências prévias, restando legal a apreensão, bem como a licitude das provas desta forma colhidas. 



    Desta feita, tem-se ao contrário do alegado, a presença de justa causa a justificar a manutenção do trâmite do inquérito policial. 



    [...] 



    Portanto, seria desnecessário o mandado de busca e apreensão, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da CF, já que se configura lícito o ingresso policial no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática infracional (no presente caso, apreender animais em situação de maus tratos que se trata de crime permanente, no qual o estado de flagrância encontra-se prolongado). 



    [...] 



    Extrai-se dos autos que os policiais civis receberam informações detalhadas, a partir das redes sociais, de que em determinada residência localizada na cidade de Piraí do Sul/PR estaria ocorrendo flagrante delito de maus tratos a animais. Com isso, os agentes se deslocaram para o endereço noticiado a fim de apurar o que fora noticiado e verificaram que não havia ninguém no referido imóvel, o qual se encontrava trancado. 



    Na sequência, de forma diligente, os agentes visualizaram o quintal do mencionado domicílio por meio da residência vizinha e conseguiram constatar a presença de cerca de 28 (vinte e oito) cães abandonados no local, um pequeno espaço improvisado como canil, com apenas um pequeno pote com água. Diante disso, os agentes adentraram na residência e confirmaram o delito de maus tratos a animais em andamento, diante das péssimas condições de higiene e saúde em que se encontravam os animais. Segundo consta dos autos, não haveria nenhum pacote de ração no local e os animais estavam se alimentando das próprias fezes. Posteriormente, ao chegar no domicílio, o ora agravante foi imediatamente preso em flagrante delito, sendo conduzido à Delegacia de Polícia próxima. 



    Assim, depreende-se dos fatos acima relatados que, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente verificado no local dos fatos, consubstanciadas nas informações e nas diligências prévias, aptas ao embasamento da abordagem domiciliar. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema: […] 



    De todo modo, acerca desse tema e à luz das peças que instruem estes autos, vale destacar as declarações de médica veterinária que atuou na ocasião, no sentido de que também já havia recebido anteriormente denúncias a respeito de supostos maus tratos a animais no local (fls. 32-33): 



    [...]



    Dessarte, considerando que as conclusões proferidas pela instância ordinária no aresto recorrido estão em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, no caso, a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 



    Na presente hipótese, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no local foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente